Tribunal: TJBA
Processo: 0507059-28.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507059-28.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: VITORIO FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA ALCANTARA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO RISCO DIFERENCIADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de taxas de juros remuneratórios em contrato de crédito firmado com instituição financeira.

2. A agravante sustenta a impossibilidade de utilização da taxa média do Banco Central como parâmetro, a necessidade de análise individual do risco do consumidor e a imprescindibilidade de prova pericial.

3. A decisão agravada manteve o entendimento de abusividade diante da expressiva discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: é válida a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios; a alegação genérica de risco elevado justifica a elevação dos encargos; e é necessária a produção de prova pericial para análise da abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros quando demonstrada a abusividade, podendo a taxa média de mercado ser utilizada como parâmetro de aferição.

6. A taxa contratada, em torno de 22% ao mês, revela discrepância expressiva em relação à média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor.

7. A alegação de risco elevado não foi comprovada. A instituição financeira não apresentou elementos mínimos, como histórico de crédito ou avaliação individualizada do consumidor.

8. A ausência de prova mínima impede o acolhimento da tese de risco diferenciado, por se tratar de alegação genérica.

9. A prova pericial mostra-se desnecessária. Cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, especialmente quando a parte não apresenta indícios mínimos do fato alegado.

10. A reiterada reprodução de argumentos já analisados não afasta os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A taxa média de mercado pode ser utilizada como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios. 2. A alegação de risco elevado da operação exige comprovação mínima, não se admitindo fundamentação genérica. 3. A prova pericial é desnecessária quando a abusividade é evidenciada pela discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV e § 1º, III; CPC, art. 370, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0507059-28.2017.8.05.0274
, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravado
VITORIO FERREIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator